Tribunal: TJES
Processo: 5000052-04.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-04.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO BISPO CARDOSO

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, contra acórdão que manteve a condenação imposta na Ação Penal nº 0000072-49.2024.8.08.0033. A defesa sustenta violação a dispositivos de lei federal e dissídio jurisprudencial, pleiteando o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção; (ii) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentação idônea; e (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal ou sua compensação com circunstância judicial favorável.

III. Razões de decidir

3. O princípio da consunção não incide quando ausente nexo de dependência ou subordinação funcional entre as condutas. Demonstrado nos autos, inclusive por confissão do réu, que este exercia função logística de guarda de entorpecentes e armamento para organização criminosa, tendo sido apreendidas três espingardas calibre 12 de fabricação artesanal e significativa quantidade de munições, evidencia-se a autonomia do potencial lesivo do armamento, não restrito à proteção imediata da traficância. A diversidade de bens jurídicos tutelados (saúde pública e incolumidade pública) reforça a independência dos delitos, inexistindo prova inequívoca de que o uso da arma era meio necessário para o êxito do tráfico, nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo 1259 do STJ.

A exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade diante da expressiva quantidade de entorpecente (aproximadamente 2,5 kg de maconha) e do elevado poderio bélico sob custódia do réu, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231 do STJ. Inviável, ainda, a pretendida compensação entre confissão e primariedade, por se tratar esta de circunstância judicial aferível exclusivamente na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido revisional julgado improcedente. Mantida integralmente a condenação e a dosimetria fixada no acórdão rescindendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EDUARDO BISPO CARDOSO
em face do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal nº 0000072-49.2024.8.08.0033, manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ocorrência de violação a dispositivos de lei federal, pugnando pela aplicação do princípio da consunção para que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo de tráfico de drogas, sob o argumento de que as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático e que o armamento servia de instrumento para garantir a mercancia ilícita.

Defende, por conseguinte, o reconhecimento de crime único com a incidência exclusiva da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

No que concerne à dosimetria da pena, o requerente pleiteia a fixação das penas-base em seus patamares mínimos legais e o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a primariedade do réu.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pela improcedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000052-04.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDUARDO BISPO CARDOSO

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: HENRIQUE BUSSU DA SILVA - ES33396

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
EDUARDO BISPO CARDOSO
em face do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal nº 0000072-49.2024.8.08.0033, manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão revisional fundamenta-se em alegada violação a dispositivos de lei federal e dissonância jurisprudencial, notadamente quanto à aplicação do princípio da consunção entre os delitos perpetrados.

Contudo, após detida análise do arcabouço fático-probatório verifica-se que referida tese não merece prosperar, porquanto ausente nexo de dependência ou subordinação funcional entre condutas.

Extrai-se dos autos, inclusive da confissão espontânea do requerente, que este exercia função logística de guarda de materiais ilícitos para organização criminosa.

Depoimentos de agentes policiais que atuaram na diligência confirmam que foram encontradas, ocultadas em área de mata, três espingardas calibre 12 de fabricação artesanal, além de vultosa quantidade de munições de calibres .12, .38 e .32.

Tal cenário fático evidencia que o armamento apreendido possuía potencial lesivo autônomo e não se destinava estritamente à proteção imediata da droga.

Nesse contexto, a diversidade de bens jurídicos tutelados — saúde pública para o crime da Lei de Drogas e incolumidade pública para o estatuto do desarmamento — reforça a autonomia das condutas delitivas.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1259, majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 apenas substitui o crime autônomo de porte de arma de fogo quando houver prova inequívoca de que uso do artefato era meio necessário para sucesso da traficância, requisito não verificado na espécie.

No tocante à dosimetria, o magistrado sentenciante operou cálculo mediante fundamentação idônea e proporcional.

A fixação das penas-base acima do mínimo legal justificou-se pela valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, amparada na expressiva quantidade de entorpecente — aproximadamente 2,5 quilos de maconha — e no elevado poderio bélico sob custódia do réu.

Referida exasperação encontra respaldo no art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece natureza e quantidade das substâncias como vetores preponderantes na primeira fase da dosagem.

Quanto à segunda fase, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos crimes não autoriza redução da reprimenda aquém do piso legal em relação ao porte de arma.

A decisão vergastada observou rigorosamente enunciado da Súmula 231 do STJ, o qual veda aplicação de atenuantes para conduzir pena intermediária abaixo do mínimo previsto em lei.

Ademais, o pleito defensivo de compensação entre confissão e suposta "agravante da primariedade" revela-se juridicamente inviável.

A primariedade constitui circunstância judicial favorável, avaliada exclusivamente na primeira fase, inexistindo previsão legal para sua compensação com agravantes ou atenuantes nos termos pretendidos.

Dessa sorte, diante da inexistência de qualquer ilegalidade flagrante ou condenação contrária à evidência dos autos, imperativa é a manutenção integral do julgado rescindendo.

Diante de todo o exposto,
julgo improcedente
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.